Tribunal: TJBA
Processo: 8002689-81.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002689-81.2025.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUTH ALEXANDRINO REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOUSA

APELADO: CLINICA MED ODONTO AMOR SAUDE SAJ LTDA

Advogado(s)
:
RENATA MARTINS GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. COBRANÇA INDEVIDA DE RETORNO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO CFM Nº 1.958/2010. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSUMIDORA IDOSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação de serviço por clínica médica e fixado indenização por danos morais em R$ 2.000,00, limitou-se a esse valor, pleiteando a autora a majoração da quantia indenizatória em razão da gravidade dos fatos, consistentes na recusa indevida de consulta de retorno necessária à conclusão do atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às funções compensatória e pedagógica, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da clínica pela falha na prestação do serviço.

Verifica-se que a conduta da clínica viola a Resolução CFM nº 1.958/2010, que veda a cobrança de retorno quando o ato médico depende de continuidade para conclusão diagnóstica.

Constata-se que a recusa de atendimento de retorno configura falha no serviço, afrontando a boa-fé objetiva e o dever de informação, nos termos do art. 14 do CDC.

Considera-se que o dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da própria ilicitude da conduta e da frustração do tratamento médico.

Leva-se em conta a condição de hipervulnerabilidade da vítima, pessoa idosa de 81 anos, o que agrava a lesão e impõe maior rigor na reparação.

Avalia-se que o valor fixado na origem é insuficiente para compensar o dano e inibir novas condutas ilícitas, especialmente diante da capacidade econômica da ré.

Conclui-se que a majoração para R$ 5.000,00 atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A recusa de consulta de retorno necessária à conclusão do atendimento médico, quando vinculada a procedimento previamente indicado, configura falha na prestação de serviço e enseja dano moral in re ipsa. 2. A condição de idoso do consumidor caracteriza hipervulnerabilidade e justifica a majoração da indenização por danos morais. 3. O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002689-81.2025.8.05.0229, da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que é Apelante
RUTH ALEXANDRINO REIS DOS SANTOS
e Apelada
CLÍNICA MED ODONTO AMOR SAÚDE SAJ LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
o recurso e, no mérito
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)